Tribunal: STF
Processo: RE 445384
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 105, I, f, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA PROCESSUAL. OFENSA 
   INDIRETA.

1.	É inadmissível recurso extraordinário que, a 
   pretexto de ofensa a princípios constitucionais, objetive a 
   análise de legislação infraconstitucional. 
2.	O Superior 
   Tribunal de Justiça limitou-se a tratar de matéria processual 
   relativa ao cabimento da reclamação, nos termos do art. 105, I, f 
   (parte final), da Constituição Federal, cuja discussão não enseja 
   cabimento de recurso extraordinário.
3. 	A alegada violação aos 
   postulados da prestação jurisdicional e do devido processo legal 
   configura, quando muito, ofensa meramente 
   reflexa.
4.	Inexistência de argumento capaz de infirmar o 
   entendimento adotado pela decisão agravada.
5.	Agravo regimental
   improvido.